Tribunal: STF
Processo: RE 74756
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
DESQUITE. CULPA DE AMBOS OS CONJUGES. ALIMENTOS PROVISIONAIS DEVIDOS
A MULHER ENQUANTO NÃO DESFEITA A SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 320 DO C.CIV. E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO COM O RIGOR DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO E DA SÚMULA
291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.